Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO AO TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI No 14.181/2021. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ABERTURA DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO. SENTENÇA ANULADA.
1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 1.1. Depreende-se da Lei do Superendividamento, há um prazo máximo para liquidação total da dívida em 5 (cinco) anos. 1.2. No caso, o plano de pagamento apresentado pelo devedor superendividado não observa o procedimento formal da ação de repactuação de dívidas, prevista nos arts. 104-A, 104-B e 104-C do CDC.
2. Na hipótese em análise, observa-se não ter sido oportunizado ao autor a adequação do plano de pagamento aos requisitos legais, uma vez que o Juízo de origem não o intimou a respeito da irregularidade ou saneou o feito trazendo as inconsistências do pedido do autor, abrindo prazo para corrigir vício sanável verificado no plano de repactuação de dívidas. Em atenção ao princípio da cooperação e ao princípio da vedação de decisão surpresa, arts. 6o e 10 do CPC, deve ser oportunizado ao autor corrigir os vícios do plano de pagamento apresentado, com vistas a ter um julgamento de mérito apropriado, e a possibilidade real de renegociação de suas dívidas.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.